Tribunal: TJPA
Processo: 0815785-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815785-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interno apenas para reduzir a multa diária para R$ 100.000,00, mantidos os demais termos da decisão monocrática, sustentando omissões quanto à possibilidade de compensação de créditos de ICMS com débitos da mesma empresa e requerendo efeitos modificativos para integral reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, para rediscutir matéria já apreciada, especialmente quanto à impossibilidade de compensação de créditos tributários com débitos de exigibilidade suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização como sucedâneo recursal para reexame do mérito já decidido.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a controvérsia sobre a compensação de débitos cuja exigibilidade esteja suspensa e registra, com apoio em precedente repetitivo do STJ, que é incabível a compensação de ofício nessa hipótese.

O voto embargado também explicita que o art. 73 do RICMS/PA veda a compensação com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, o que afasta a alegação de omissão sobre o fundamento normativo aplicável ao caso.

A redução das astreintes para R$ 100.000,00 foi fundamentada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a função social exercida pelas recuperandas na região do Vale do Jari.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que apresente motivação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas em juízo.

Os embargos opostos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, pois pretendem rediscutir matéria pormenorizadamente examinada, sem indicar vício integrativo efetivo.

A reiteração de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo da multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC e não servem para rediscutir matéria já decidida. 2. É incabível a compensação de créditos tributários com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa. 3. O dever de fundamentação se satisfaz com a exposição clara das razões de decidir, sem necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes. 4. A mera irresignação da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.021, § 3º; CTN, art. 151; RICMS/PA (Decreto 4.676/2001), arts. 71 e 73, § 2º, IV, b.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.812.795/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.04.2020; STJ, REsp 1.213.082/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, REsp 1.586.947/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 434.003/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09.03.2015; STJ, REsp 1.725.845/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815785-36.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES e ACÓRDÃO ID N. 34233763

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 34233763, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, tão somente para reduzir o valor da multa diária para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos da decisão monocrática de ID n. 30594227, tendo como embargado
SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
.

Aduz que inexiste qualquer causa obstativa para que o Estado possa compensar os créditos com os débitos da mesma empresa (relativos aos referidos 77 autos de infração) no valor também histórico de R$ 26.566.133,21 (vinte e seis milhões e quinhentos e sessenta e seis mil e cento e trinta e três reais e vinte e um centavos) não havendo mais que se falar no presente Agravo do direito da JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A à livre utilização daqueles créditos com a transferência integral do saldo a eventual terceiro interessado em sua aquisição, sem que o Estado possa exercer a faculdade constante do art. 73, § 2º, inciso IV, alínea b do RICMSPA (Decreto 4676/2001), e tampouco em uma multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), com alegado fundamento no art. 537, § 1º, I do Código de Processo Civil, ou mesmo na multa reduzida por esta Colenda Turma de Direito Público para R$-100.000,00.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35375278)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34233763):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de compensação de débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30594227):

“(...) Conforme narrado na petição inicial, a administradora judicial, ora agravada, solicitou das recuperandas esclarecimentos pormenorizados acerca de supostos créditos de ICMS de sua titularidade. Referidos créditos haviam sido anteriormente apontados como fonte de recursos passível de acesso em curto prazo, considerando-se reunião mantida com o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, com a presença de Secretários Estaduais e a intermediação da então Prefeita do Município de Almeirim, Maria Lucidalva Bezerra De Carvalho.

Apurou-se que a empresa JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A figura como titular de elevado montante de créditos tributários de ICMS, resultantes de saldo positivo entre operações de entrada (créditos) e de saída (débitos) em sua atividade econômica, ostentando, portanto, posição credora perante o Estado do Pará, conforme o disposto no art. 71 do RICMS/PA.

De maneira excepcional, o Estado do Pará emitiu documento comprobatório atestando a certificação dos créditos acumulados no período de agosto de 2006 a dezembro de 2019, totalizando R$ 26.567.058,06. Simultaneamente, apresentou consolidação dos débitos que, a seu juízo, seriam passíveis de compensação, no valor de R$ 26.566.133,21.

O próprio Certificado de Crédito do ICMS n. 0002/2022, expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, registra que, após requerimento administrativo e apuração por ordens de serviço específicas, restou reconhecida a legitimidade dos créditos fiscais no valor mencionado, os quais, segundo previsão legal, destinam-se exclusivamente ao pagamento de débitos tributários, inscritos ou não em Dívida Ativa, conforme indicado no anexo correspondente.

Todavia, verifica-se que o referido “Anexo Único” — parte integrante do certificado — expressamente menciona a existência de suspensão da exigibilidade em relação aos débitos arrolados (ID n. 80515770 – autos de origem), o que obsta, de plano, a pretendida compensação.

Insta aqui ser salientado que a jurisprudência sedimentada do C. Tribunal da Cidadania entende ser incabível a compensação de ofício dos créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE CRÉDITOS SEM GARANTIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compensação dos parcelamentos em atraso com créditos referentes a tributos federais reconhecidos administrativamente como pagos indevidamente. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para denegar a segurança.

II -
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é incabível a compensação de ofício dos créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa
, na forma do art. 151 do CTN, incluindo o parcelamento como uma das hipóteses. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.586.947/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 7/10/2016; AgRg no AREsp 434 .003/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 9/3/2015 e REsp 1.725.845/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 16/11/2018. III - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1812795 PR 2019/0128871-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)

Ademais, o art. 73 do RICMS/PA, que regula a utilização de créditos acumulados, veda a compensação com débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, por fundamentos de ordem legal incontornáveis.

Nessa esteira de raciocínio, ao menos neste momento processual, entendo que a decisão vergastada deve ser mantida, ressalvada eventual modificação futura pelo juízo a quo, que está mais próximo do caso concreto, entendendo que existam provas concretas efetivamente a capacidade financeira da parte requerida.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.213.082/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é incabível a compensação de ofício dos créditos tributários quando os débitos do sujeito passivo estiverem com a exigibilidade suspensa.

Todavia, no tocante as astreintes fixadas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, muito embora seja evidente no caso concreto o perigo de dano, eis que consoante destacado pelo Juízo a quo, é de conhecimento local que as Recuperandas exercem grande função social na região do Vale do Jari, cuja economia local e diversas famílias dependem diretamente das atividades desenvolvidas pela empresa, faz-se necessária a redução da multa diária para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), eis que adequado às peculiaridades do caso concreto.

Destarte, merecendo parcial reforma a decisão agravada, tão somente em relação ao valor das astreintes fixadas, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da multa diária para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026